Tribunal: TJDFT
Processo: 0029803-39.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029803-39.2012.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CESAR ITACARAMBY RECORRIDO: JULIO CESAR ITACARAMBY, REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO, ROBERTO CESAR ITACARAMBY, TERRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - EPP, HUMBERTO CESAR ITACARAMBY, IVONE RODRIGUES CHAVES, ANA SOFIA LAMAS DIOGO, HUGO RICARDO LAMAS DIOGO, MARIA HELENA CARAVANA LAMAS DE OLIVEIRA DIOGO, PEDRO NUNO LAMAS DIOGO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 50430668. Após o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007